Tribunal: STF
Processo: RE 94299
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-26
Data de publicação: 1981-06-26

Ementa:
- Ação de revisão de pensão alimentar julgada procedente, uma vez reunidos os seus pressupostos legais, não merece censura. Manobras protelatórias do desfecho da causa, podem ser obstados pelo juiz, no exercício da direção do processo, sem cerceamento de defesa. 
Julgada procedente a ação de revisão, justa a condenação em honorários da sucumbência, que são, porém, reduzidos a 10% . Dissidio jurisprudencial não caracterizado, Súmula 291. 
RE conhecido, em parte, e nesta parte provido para reduzir o percentual dos honorários da sucumbência a 10%.